Tribunal: TJES
Processo: 5018306-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Alimentos
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018306-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: IVO BARBOSA JUNIOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que consolidou multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão do descumprimento de determinação judicial para reimplantação de benefício previdenciário. O Instituto Agravante sustenta que o benefício encontra-se ativo, que o valor da multa é desproporcional e que deve haver limitação da penalidade, requerendo a concessão de efeito suspensivo para afastamento ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da decisão judicial que determinou a reimplantação do benefício previdenciário; e (ii) analisar a adequação do valor da multa cominatória sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento da decisão judicial resta caracterizado, pois a determinação referia-se à reimplantação de benefício específico, enquanto o Instituto Agravante faz referência a outro benefício, não comprovando o cumprimento da obrigação de fazer.

A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, conforme previsto nos artigos 536 e 537 do CPC, não se tratando de um direito subjetivo da parte adversa.

A jurisprudência consolidada do STJ permite a revisão do valor da multa em qualquer fase processual, desde que demonstrada a exorbitância ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

O montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inadequada sua redução ou afastamento diante da ausência de comprovação do cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de decisão judicial que impõe obrigação de fazer justifica a imposição de multa cominatória, a qual deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor da multa pode ser revisado em qualquer fase processual, mas sua redução ou afastamento exige demonstração da excessividade ou desproporcionalidade da penalidade, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018306-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO:
IVO BARBOSA JÚNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, diante da ausência de comprovação do cumprimento da decisão, consolidou o valor da multa em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões de id 11066639 o Instituto Agravante pugna pela reforma da Decisão ao argumento de que (1) o benefício previdenciário, auxílio por incapacidade temporária - acidente do trabalho encontra-se ativo, conforme consta do Sistema Único de Benefícios - id 11066639; (2) o valor da multa mostra-se desproporcional; (3) necessidade de limitação no valor da multa.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja afastada a aplicação da multa ou a sua redução.

Como relatado, a Magistrada, por meio da decisão recorrida, diante da constatação de descumprimento de provimento judicial, consolidou em R$20.000,00 (vinte mil reais) a multa devida pelo Instituto Agravante, ressaltando que:

Haja vista que a primeira intimação para que o INSS cumprisse a determinação se deu em março desse ano, tempo suficiente para a implementação da determinação judicial, RECONHEÇO que não houve comprovante de cumprimento da obrigação de fazer até o presente momento, razão pela qual
consolido em R$ 20.000,00
(vinte mil reais) a multa devida pelo INSS, até o dia de hoje.

A aludida importância poderá ser cobrada pelo Autor no momento em que julgar conveniente.

Intimem-se novamente o INSS para que, no prazo de 30 (dias) comprove o cumprimento da obrigação de fazer, no que tange à reimplantação do benefício auxílio-doença conforme Decisão ID 31613775, devendo, em caso de adimplemento, apresentar aos autos a planilha de cálculo para pagamento dos atrasados.

Em caso de descumprimento,
aplico nova
multa diária de R$ 300,00
(trezentos reais),
desta vez até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inicialmente, no que diz respeito ao cumprimento da Decisão, observo, pois, que a determinação judicial refere-se à reimplantação do benefício auxílio-doença (NB 601.141.269-5 e NB 619.579.568-6), enquanto o Instituto Previdenciário faz menção ao benefício de auxílio acidente (NB 648.404.018-8), de modo que, a meu sentir, não é possível vislumbrar a comprovação de suas alegações.

Acerca das astreintes, os artigos 536 e seguintes do CPC traduzem a possibilidade, o objetivo e a forma de serem fixadas, estabelecendo, entre outros que, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado equivalente poderá o Magistrado, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação da obrigação de fazer e/ou não fazer.

Carreira Alvim explica a finalidade da fixação dessa multa cominatória:

“A multa [...] consiste numa sanção processual imposta como meio de coação psicológica, destinado a vencer a resistência do obrigado, para que ele cumpra o preceito.

Em outros termos, a sua função específica é produzir efeito sobre a vontade do obrigado, no sentido de influir no seu ânimo para que ele cumpra a prestação de que se está esquivando
. Assim sendo, deve revelar-se idônea para alcançar esse objetivo, pois, de outro modo, atuaria no vazio. Se não dispuser de força coercitiva para intimidar o obrigado, não deve ser aplicada, devendo o juiz eleger outra forma de alcançar o cumprimento da obrigação, como, por exemplo, a prisão, a execução por interposta pessoa ou a convolação em perdas e danos”. ("Tutela Específica das Obrigações de Fazer e Não Fazer na Reforma Processual". Belo Horizonte: Del Rey, 1997, pp. 113/114).

À evidência, a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).

O objetivo da fixação de multa, portanto, é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

Desta forma, não vislumbro fundamento jurídico plausível para a discussão acerca da imposição da multa, uma vez que a Decisão foi proferida desde março de 2024 e até a presente data não há demonstração de seu cumprimento.

No que concerne ao valor da multa, cujo patamar alcança o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), tenho que razão não assiste ao Agravante.

Como ressaltado, o objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional. 2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

Desta forma, constato que o valor da multa fixada por descumprimento de determinação judicial atende aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, não há nos autos elementos suficientes para comprovar suas alegações, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.